Tribunal: TJBA
Processo: 0809633-19.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809633-19.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LEONOV PINTO MOREIRA, AYUME SILVA OLIVEIRA DA ROCHA, FABIO TELENT, CAROLINA WOGELEY OLIVEIRA SILVA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO TELENT, PAULO EDUARDO PRADO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, CAROLINA WOGELEY OLIVEIRA SILVA, FABIO TELENT, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, AYUME SILVA OLIVEIRA DA ROCHA, LEONOV PINTO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DA RÉ. PRECEDÊNCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO DESACORDO COMERCIAL. IRRELEVÂNCIA. FATO IMPEDITIVO. PAGAMENTO DO DÉBITO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DO CESSIONÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO DA AUTORA. EXCLUSÃO DO BANCO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. SÚMULA 476 DO STJ. ACERTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0809633-19.2015.8.05.0080
, em que figuram como apelante ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA EIRELI e outros e como apelada LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.